Tribunal: CARF
Processo: 10711.726138/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.726138/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.079 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
BERGESEN DO BRASIL PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2009
AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
conhecimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.076, de 19 de dezembro de
2022, prolatado no julgamento do processo 10711.726654/2013-27, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luís Cabral, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta
(suplente convocado(a)), Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Matheus Schwertner
Ziccarelli Rodrigues (suplente convocado(a)), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, que deixou de acolher a Impugnação do Auto de
Infração e considerou devida a exação.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.726138/2011-31
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726138/2011-31

A Alfândega do Porto do Rio de Janeiro lavrou auto de infração contra a
Recorrente, em razão de atraso de inclusão de informação de carga no SISCARGA, decorrente
de operação de desconsolidação, nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107, do Decreto-
Lei no 37, de 18 de novembro de 1966.
A Autoridade Aduaneira interpretou retificação a posteriore de informação já
prestada pelo agente de carga como tipificada nos termos da alínea e, do inciso IV, do artigo 107,
do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de 1966, que penaliza com multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) por informação intempestiva registrada no sistema de cargas.
Inconformada com a autuação, a Recorrente apresentou impugnação ao auto de
infração, onde alega, resumidamente:
I.
Nulidade do auto de infração pela ausência de elementos que devem
concorrer para a sua validade;
II.
Ilegitimidade passiva;
III.
Nulidade do auto de infração por enquadramento legal incorreto e ofensa
ao princípio da ampla defesa e contraditório;
IV.
Denúncia espontânea e
V.
Multiplicidade de aplicação da mesma pena.
Por fim, requer que o auto de infração seja considerado nulo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento decidiu pela
improcedência da impugnação, nos seguintes termos:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA.
MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância e apresentou
Recurso Voluntário ao CARF, contendo as mesmas argumentações de sua impugnação.
Este é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Reconheço nos autos a ocorrência de concomitância entre a ação
ordinária no 0027531-67.2015.4.02.5101, impetrada pela Recorrente
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.079 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10711.726138/2011-31

tendo por objeto o mesmo do presente processo administrativo, o que nos
termos vinculantes da Súmula CARF no 1, que reproduzo abaixo, implica
na renúncia às instâncias administrativas, e não havendo outras matérias
sobre as quais este Conselho possa se manifestar, voto por não conhecer
o Recurso Voluntário.
“Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de
16/03/2005 Acórdão no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-
06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-07742, de 18/03/2004 Acórdão no
201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de 06/07/2004
Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-
30029, de 07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no
302-36429, de 19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005
Acórdão no 301-31875, de 15/06/2005”

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar conhecimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Pedro Souza Bispo – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original